Tribunal: TJMT
Processo: 1006797-12.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006797-12.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA CAROLINE FREHLICH RODRIGUES - CPF: 022.409.521-80 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3129-20 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE. TED NÃO BLOQUEADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
1. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2. A parte autora, ora recorrida, não trouxe elementos comprobatórios mínimos para consubstanciar a alegação de que o banco não tomou as medidas necessárias para o bloqueio da operação.

3.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, não eximindo

a parte autora da produção probatória do fato constitutivo de seu direito, notadamente a que esteja sob o seu poder.

4. Apesar dos argumentos trazidos, verifica-se que a operação impugnada se trata de TEF (transferência entre contas da mesma instituição), cuja compensação é imediata, independentemente do dia e horário, e não TED.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que o banco não tomou as medidas necessárias para suspender a cobrança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006797-12.2022.8.11.0037

Polo Ativo

ANA CAROLINE FREHLICH RODRIGUES

Polo Passivo

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

- Ilegitimidade passiva
ad causam

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, em razão da ausência de bloqueio de transação fraudulenta.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, ao analisar o conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, ausência de falha na prestação de serviço pela parte recorrida.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que realizou tratativas para aquisição do veículo FIAT/SIENA na comarca de Rondonópolis/MT com MICHEL. Por não residir na cidade, solicitou que seu genitor fizesse a verificação
in loco
do bem para prosseguir com a compra.

Ao obter a certeza das condições do veículo, na data de 26/03/2022, foi contatada por terceiro de nome GABRIEL, que solicitou a realização do pagamento (R$ 9.000,00) da seguinte forma: 01 (uma) transferência via PIX, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para conta corrente de titularidade de SAMARA MARQUES SARGES e 01 (uma) transferência via TED, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para conta corrente de titularidade de CAMILA SILVA DA CONCEIÇÃO.

Após a realização dos pagamentos, entrou em contato com MICHEL para combinar a entrega do veículo, contudo, recebeu negativa sob o fundamento de que os valores não foram depositados em sua conta, momento em que a parte recorrente percebeu que havia sido vítima de golpe.

Imediatamente entrou em contato com a parte recorrida para bloqueio da transação feita via TED, pois havia sido realizada fora do horário comercial e em dia não-útil (sábado). Todavia, o pedido de restituição/bloqueio foi negado pelo banco por não ser de sua responsabilidade as operações bancárias realizadas espontaneamente pelo consumidor.

Ainda, para consubstanciar suas alegações, a parte recorrente alega que o banco incorreu em falha na prestação do serviço por não ter efetuado bloqueio da operação, já que havia tempo hábil a partir do momento em que foi realizada a denúncia de fraude.

Inicialmente, verifica-se que não existem elementos suficientes nos autos para comprovar as alegações da parte recorrente, pois, em que pese alegar que solicitou o cancelamento da operação imediatamente, não trouxe qualquer comprovante nesse sentido. O
e-mail
juntado no id. 202900736 é tão somente a resposta do banco e não indica a data em que foi iniciado o protocolo. Ainda, verifico que o Boletim de Ocorrência n. 2022.226888 trazido na inicial (id. 202900733) foi registrado 5 (cinco) meses após a data do fato.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Não obstante, verifico pelo comprovante de pagamento referente ao TED (id. 202900734) que não se trata de Transferência Eletrônica Disponível, mas sim de TEF (transferência entre contas da mesma instituição), cuja compensação é imediata, inclusive aos finais de semana e fora do horário comercial.

Sobre esse modelo de transferência, a própria parte recorrida possui informações em seus sites
[1]
acerca dos prazos de compensação.

Com essas razões, não há como se concluir que houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Com os elementos em destaque, a parte recorrida em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido, julgado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA E TRANSAÇÃO POR PIX SIMULADA EM AMBIENTE BANCÁRIO REALIZADO POR FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVO DO AUTOR. CPC, ART. 373, I. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte autora, de que acessou o site do banco Recorrido, não deve ser acolhido o pedido de indenização a título de dano moral.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001444-56.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Na moldura fático-probatória, não há que se falar em falha na prestação de serviços ou responsabilização da instituição financeira.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
https://www.itau.com.br/atendimento-itau/para-voce/conta-corrente/como-funcionam-as-transferencias-entre-contas-itau-tef-doc-e-ted

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024